Tribunal: TJMT
Processo: 1020326-83.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020326-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO), ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA - CPF: 001.193.731-90 (AGRAVANTE), RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ - CPF: 535.687.371-91 (AGRAVADO), ELENI MAGALHÃES (AGRAVADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), LEONARDO PIO ARNUTI - CPF: 010.276.051-92 (ADVOGADO), RAYHANA SAYWRE TADA ROJAS - CPF: 024.765.141-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CONEXÃO E NEGOU PROVI
MENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO"
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRELIMINAR DE CONEXÃO – AÇÃO ANULATÓRIA MOVIDA ANTERIORMENTE PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – IDENTIDADE DO OBJETO E DA CAUSA DE PEDIR – ACOLHIMENTO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

A conexão ocorre sempre que duas ações apresentarem mesmo objeto ou mesma causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

Considerando que
a ação de imissão na posse e a ação anulatória possuem o mesmo objeto, ou seja, ambas ações versam sobre a “
unidade nº 499 –Tipo C com Varanda, situado no Condomínio Terra Nova – Rondonópolis-MT, registrado sob a matrícula nº 86.955 do RGI de Rondonópolis-MT
”, bem como possuem as mesmas partes,
resta evidente o risco da ocorrência de decisões conflitantes a caracterizar a conexão entre as ações.

Assim, a competência absoluta da justiça federal para julgamento de uma das ações, atrai a competência para julgamento da ação conexa, razão pela qual deve ser anulada a decisão agravada, devendo os autos retornarem
ao juízo
a quo
, para que o juiz da
1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT encaminhe o processo para o juiz da 1.ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT (Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT), para a reunião e
conhecimento em conjunto de ambas as demandas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elias Kallas Piantino Barbara
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de

Imissão na Posse
n.º 1012467-07.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Ronei Márcio Pinheiro da Luz e Outras
, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do bem
sub judice
.

O Agravante alega que é legítimo proprietário do imóvel matriculado sob o n.º 86.955 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, o qual foi adquirido da Caixa Econômica Federal em 02/03/2020, pelo preço de R$ 150.000,99 (cento e cinquenta mil reais e noventa e nove centavos).

Afirma que, inobstante ter encaminhado notificação extrajudicial aos Agravados para desocupação voluntária, estes permaneceram inertes e, de desde então, vêm exercendo a posse de forma injusta e precária.

Sustenta que os requisitos elencados no artigo 300 do CPC estão demonstrados e que deve ser observada a regra do artigo 37, § 2.º do Decreto 70/66.

Firme nesses argumentos, requereu a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 59736959).

Em sede de contrarrazões, o Agravado apresentou preliminar de suspensão do processo em razão da decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n.º 1001635-91.2020.4.01.3602, em trâmite na Justiça Federal.

Sobre a preliminar arguida pelo Recorrido e os documentos novos que acompanharam a peça defensiva, manifestou-se o Agravante no ID. 63952466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CONEXÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado, em sede de contrarrazões (ID 60640477),
suscitou preliminar de “
INCOMPETÊNCIA RELATIVA ESTADUAL - CONEXÃO AOS AUTOS - 1001635-91.2020.4.01.3602- COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL
”, argumentando que “
o procedimento da consolidação de propriedade do imóvel, fora efetuado em desacordo com a Lei 9.514/97, tornando-se nulo de pleno direito, razão pela qual o Agravado em 29/05/2020, propôs a Ação de Anulação com pedido liminar para suspender qualquer ato de imissão na posse, em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a qual recebeu o nº 1001635-91.2020.4.01.3602, junto à justiça Federal
”.

Com efeito, denota-se que esta “Ação de Imissão na Posse” foi ajuizada em
10/07/2020
e a “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido Interdito Proibitório”, a qual tramita na Justiça Federal, foi protocolada anteriormente, ou seja, em
29/05/2020.

Da análise dos autos em andamento na Justiça Federal, observa-se que a parte agravada juntou comprovante de depósitos
judiciais no valor de
R$ 17.389,92
(dezessete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) e de
R$ 1.120,02
(mil cento e vinte reais e dois centavos) até o mês de novembro/2020, requerendo “
seja acolhido o depósito das parcelas vencidas, bem como vincendas, cumprindo as devidas exigências determinada para suspensão dos atos expropriatórios.
” (ID 60648450), em cumprimento à decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1020879-45.2020.4.01.0000, que se encontra concluso desde 11/11/2020 ao Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator Daniel Paes Ribeiro.

Dessa forma, é de fácil compreensão
que a ação de imissão na posse e a ação anulatória possuem o mesmo objeto, ou seja, ambas as ações versam sobre a “
unidade nº 499 –Tipo C com Varanda, situado no Condomínio Terra Nova – Rondonópolis-MT, registrado sob a matrícula nº 86.955 do RGI de Rondonópolis-MT
”, bem como possuem as mesmas partes, demonstrando, assim, a conexão dos processos, mesmo porque, com a concessão da liminar pelo Desembargador Relator do TRF-1.ª Região em favor do mutuário originário, de se considerar que ocorreu um ato processual de
prejudicialidade flagrante
com relação à pretendida Ação de

Imissão de Posse ora em discussão, que poderá acarretar em decisões conflitantes ou contraditórias.

Sobre a conexão, convém citar o disposto no artigo 55, § 3.º, do CPC,
in verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3.º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONEXÃO. São conexas duas ou mais ações que tiverem o mesmo pedido ou causa de pedir.
Devem ser reunidos para julgamento conjunto processos que possam gerar risco de serem prolatadas decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
. [...].

(TJ-MG, 20ª Câmara Cível, AI nº 10000200742906001, Relator: Vicente de Oliveira Silva, j. em 18/11/2020, Data de Publicação em 19/11/2020).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DE AUTARQUIA FEDERAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA MOVIDA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DIREITOS REAIS SOBRE O MESMO IMÓVEL. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a Caixa Econômica Federal não integre, na condição de parte, quaisquer dos polos da ação originária, é patente o interesse da autarquia federal na presente demanda (art. 109, I, CF), assim como a existência da denominada conexão por prejudicialidade entre a presente ação de imissão de posse e a ação anulatória que tramita perante a Justiça Federal, pois se está em discussão, em ambas as lides, os direitos reais sobre o mesmo imóvel, o que pode ensejar decisões conflitantes e grave risco à segurança jurídica. 2. Havendo vínculo entre os processos, de modo que a decisão de um possa afetar a do outro, haverá conexão que será por prejudicialidade, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e improvido (TJTO. Agravo de Instrumento n.º 00133515220198270000. Rel. Des.ª ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - CONEXÃO DE PROCESSOS – POSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTES - ACOLHIDA – MESMO IMÓVEL OBJETO LITIGIO DE AMBAS - AUSÊNCIA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA CONFLITO. Não havendo sentença homologatória na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, quando da decisão,
a conexão entre as duas por possuir o mesmo imóvel objeto de litigio em questão é medida que se impõe, a fim de que não ocorram decisões conflitantes
.

(TJMT. Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, CC nº 00782602620148110000 MT, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 05/02/2015, Publicação em 11/02/2015).

Para melhor compreensão, convém citar um fragmento do voto do Des. Sebastião Barbosa Farias, nos autos do Conflito de Competência n.º 78260/2014,
in verbis
:

“
(...) Para Fredie Didier Jr, o instituto da conexão pode ser definido como ‘fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas’.

Portanto existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si, desde que não tenha tido julgamento em nenhuma das ações, o que ocorre no presente
”.

Como visto, o caso em tela trata-se de
situação excepcional
– distinto de outros casos semelhantes –, visto que a parte agravada obteve liminar no TRF-1ª Região e vem cumprindo a decisão judicial de realizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas, comprovando nos autos de origem da Justiça Federal, por consequência, obteve a suspensão de qualquer ato expropriatório do imóvel em questão.

Nota-se,
in casu
, que as partes pretendem obter a posse do imóvel indicado nos autos, ou seja, a mesma pretensão; portanto, devem ser reunidas as ações para julgamento conjunto na Justiça Federal, sob pena de correr o risco de serem prolatadas decisões conflitantes, caso julgadas as ações separadamente.

Assim, a fim de evitar decisões contraditórias, mister reconhecer a existência de conexão entre as demandas – Justiça Estadual (
Ação de Imissão na Posse nº 1012467-07.2020.8.11.0003
) e Justiça Federal (
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido Interdito Proibitório nº
1001635-91.2020.4.01.3602
).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso e
acolho a preliminar de conexão

entre a
Ação de Imissão na Posse nº 1012467-07.2020.8.11.0003
e a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido Interdito Proibitório nº
1001635-91.2020.4.01.3602
, bem como
anulo
a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que o Julgador da
1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT encaminhe o processo para o juiz da 1.ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT (Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT), para a reunião e
conhecimento em conjunto de ambas as demandas.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA
,

contra a decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1012467-07.2020.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ
e
ELENI MAGALHÃES
, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do bem
sub judice
.

O presente agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 18/11/2020, ocasião em que a eminente
Relatora
, Desa. Clarice Claudino da Silva, não conheceu do recurso, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela parte Agravada e determino a suspensão da Ação de Imissão de Posse em trâmite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, até resolução da demanda Anulatória n.º 1001635-91.2020.4.01.3602 que tramita na Justiça Federal. De conseguinte,
não conheço do Agravo de Instrumento.
”.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o i. Des. Sebastião de Moraes Filho (2º Vogal) aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

Inicialmente,
de se ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o pedido do ora agravante, referente à tutela provisória de urgência de imissão na posse do bem “
inscrito na matricula sob o nº 86955, situado na Alameda das Rosas S/N, casa nº 499, situada no Condomínio Terra Nova Rondonópolis, quadra G, loteamento Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78735-003
” (ID 59287462),
levando em consideração a decisão de ID 37520549 dos autos principais
.

A r. decisão citada pelo magistrado
a quo
Dr.

Luiz Antonio Sari, trata de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020879-45.2020.4.01.0000 interposto por RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ

em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA e CAIXA SEGURADORA S/A, nos seguintes termos:

Denota-se de todo o processado que a parte agravada, em sua contraminuta (ID 60640477) suscitou a “
INCOMPETÊNCIA RELATIVA ESTADUAL - CONEXÃO AOS AUTOS - 1001635-91.2020.4.01.3602- COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL
”, argumentando que “
o procedimento da consolidação de propriedade do imóvel, fora efetuado em desacordo com a Lei 9.514/97, tornando-se nulo de pleno direito, razão pela qual o Agravado em 29/05/2020, propôs a Ação de Anulação com pedido liminar para suspender qualquer ato de imissão na posse, em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a qual recebeu o nº 1001635-91.2020.4.01.3602, junto à justiça Federal
”.

Com efeito, denota-se que a “Ação de Imissão na Posse” foi ajuizada em
10/07/2020
e a “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido Interdito Proibitório” foi protocolada anteriormente, ou seja, em
29/05/2020.

Da análise dos autos em andamento na Justiça Federal, observa-se que a parte agravada juntou comprovante de depósitos
judiciais no valor de
R$ 17.389,92
(dezessete mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) e de
R$ 1.120,02
(mil cento e vinte reais e dois centavos) até o mês de novembro/2020, requerendo “
seja acolhido o depósito das parcelas vencidas, bem como vincendas, cumprindo as devidas exigências determinada para suspensão dos atos expropriatórios.
” (ID 60648450), em cumprimento à decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1020879-45.2020.4.01.0000, que se encontra concluso desde 11/11/2020 ao Exmo. Sr. Desembargador Federal Relator Daniel Paes Ribeiro.

Deveras,
in casu
, mister reconhecer que a ação de imissão na posse e a ação anulatória possuem o mesmo objeto, ou seja, ambas ações versam sobre a “
unidade nº 499 –Tipo C com Varanda, situado no Condomínio Terra Nova – Rondonópolis-MT, registrado sob a matrícula nº 86.955 do RGI de Rondonópolis-MT
”, bem como possuem as mesmas partes, demonstrando, assim, a conexão dos processos, mesmo porque, com a concessão da liminar pelo Desembargador Relator do TRF-1ª Região em favor do mutuário originário, de se considerar que ocorreu um ato processual de
prejudicialidade flagrante
com relação à pretendida Ação de

Imissão de Posse ora em discussão, que poderá acarretar em decisões conflitantes ou contraditórias.

Sobre a conexão, convém citar o disposto no artigo 55, §3º, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
, mesmo sem conexão entre eles.
” (g.n.).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONEXÃO. São conexas duas ou mais ações que tiverem o mesmo pedido ou causa de pedir.
Devem ser reunidos para julgamento conjunto processos que possam gerar risco de serem prolatadas decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
. [...]
”
(TJ-MG, 20ª Câmara Cível, AI nº 10000200742906001, Relator: Vicente de Oliveira Silva, j. em 18/11/2020, Data de Publicação em 19/11/2020) (g.n.).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - CONEXÃO DE PROCESSOS – POSSIBILIDADE DE DECISÃO CONFLITANTES - ACOLHIDA – MESMO IMÓVEL OBJETO LITIGIO DE AMBAS - AUSÊNCIA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA CONFLITO. Não havendo sentença homologatória na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, quando da decisão,
a conexão entre as duas por possuir o mesmo imóvel objeto de litigio em questão é medida que se impõe, a fim de que não ocorram decisões conflitantes
.
”
(TJMT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, CC nº 00782602620148110000 MT, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 05/02/2015, Publicação em 11/02/2015) (g.n.).

Para melhor compreensão, convém citar um fragmento do voto do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, nos autos do Conflito de Competência nº 78260/2014,
in verbis
:

“
[...] Para Fredie Didier Jr, o instituto da conexão pode ser definido como ‘fato jurídico processual que normalmente produz o efeito jurídico de determinar a modificação da competência relativa, de modo a que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas conexas’.

Portanto existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si, desde que não tenha tido julgamento em nenhuma das ações, o que ocorre no presente
.
” (g.n.).

Por conseguinte, a e. Relatora
Desa. Clarice Claudino da Silva
também reconheceu ser evidente a relação de dependência entre as demandas. Vejamos um fragmento do seu voto:

“
Na hipótese,
é
evidente a relação de dependência entre a ação de imissão na posse
ajuizada perante a Justiça Estadual, cuja decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento,
e a Ação Anulatória
interposta perante a Justiça Federal
, eis que
a imissão na posse do imóvel pretendida pela parte agravante depende da resolução da Ação Anulatória do Leilão Extrajudicial, pois ali será definida a questão referente à propriedade do imóvel objeto de ambas as demandas
.
” (Destaquei).

Como visto, o caso em tela se trata de
situação excepcional
– distinto de outros casos semelhantes –, visto que a parte agravada obteve liminar no TRF-1ª Região e vem cumprindo a decisão judicial de realizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas, comprovando nos autos de origem da Justiça Federal, por consequência, obteve a suspensão de qualquer ato expropriatório do imóvel em questão.

Nota-se,
in casu
, que as partes pretendem obter a posse do imóvel indicado nos autos, ou seja, a mesma pretensão; portanto, devem ser reunidas as ações para julgamento conjunto na Justiça Federal, sob pena de correr o risco de serem prolatadas decisões conflitantes, caso julgadas as ações separadamente.

Assim, a fim de evitar decisões contraditórias, mister reconhecer a existência de conexão entre as demandas – Justiça Estadual (
Ação de Imissão na Posse nº 1012467-07.2020.8.11.0003
) e Justiça Federal (
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido Interdito Proibitório nº
1001635-91.2020.4.01.3602
).

Ante o exposto,
peço vênia à eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, para
negar provimento e
acolher a preliminar de conexão

entre a
Ação de Imissão na Posse nº 1012467-07.2020.8.11.0003
e a
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido Interdito Proibitório nº
1001635-91.2020.4.01.3602
, bem como
anular
a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que o magistrado da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT encaminhe o processo para o juiz da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT (Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT), para a reunião e
conhecimento em conjunto de ambas demandas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020